Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-98.2019.8.11.0095
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000475-98.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANO PATEL - CPF: 809.316.851-68 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JOEL VICENTE CORREIA - CPF: 283.366.749-34 (APELADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), WILTON MACHADO - CPF: 996.207.902-00 (ADVOGADO), MARLENE CORREIA - CPF: 913.156.461-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA SEM A REUNIÃO DOS PROCESSOS CONEXOS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE OUTROS AUTOS. CONFUSÃO PROCESSUAL CONFIGURADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução de entrega de coisa certa, que reconheceu o adimplemento parcial de contrato de parceria rural até 2019 e determinou sua rescisão a partir de 13/01/2020, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a sentença é nula por ausência de reunião de processos conexos, circunstância que teria impedido adequada instrução e análise do conjunto das obrigações pactuadas; e (ii) se a incorporação de elementos de outros feitos, sem formal unificação ou conversão de obrigação em quantia certa, compromete a validade do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A omissão judicial em reunir processos conexos, todos originários do mesmo contrato e envolvendo as mesmas partes, comprometeu a unidade da instrução e do julgamento, em violação ao art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC.

4. A utilização de valores e documentos produzidos em autos diversos, sem formal vinculação entre os processos, caracteriza confusão processual, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.

5. A inexistência de apreciação específica sobre a alegada alienação do bem dado em garantia reforça a nulidade por omissão relevante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a devida reunião dos processos conexos e prolação de novo julgamento.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de reunião de processos conexos, especialmente quando reconhecida pelo próprio juízo, compromete a regularidade processual e enseja a nulidade da sentença.

2. A utilização de elementos probatórios oriundos de feitos diversos, sem a devida unificação processual, caracteriza confusão processual e cerceamento de defesa."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000475-98.2019.8.11.0095

APELANTE: LUCIANO PATEL

APELADO:

JOEL VICENTE CORREIA, MARLENE CORREIA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANO PATEL contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos dos embargos à execução de entrega de coisa certa movidos por JOEL VICENTE CORREIA e MARLENE CORREIA.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo o adimplemento contratual até 2019, a rescisão contratual a partir de 13/01/2020, e a aquisição dos animais pelos embargantes mediante depósito judicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O apelante alega que o contrato de parceria firmado entre as partes estabelecia obrigações distintas, com execução em ações separadas, sendo estas interconectadas por origem comum.

Sustenta que os embargos à execução, opostos no bojo de uma das ações, foram julgados sem a devida reunião com os demais processos conexos, o que comprometeu a adequada apreciação da controvérsia e resultou em decisão contraditória.

Alega, ainda, que a sentença reconheceu cumprimento contratual com base em valores depositados em execução diversa e sem a conversão formal da obrigação em quantia certa, além de desconsiderar a ausência de devolução dos animais e a venda do imóvel garantidor.

Postula a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e confusão processual.

Preparo recolhido – Id. 299040870.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso diz respeito à validade da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, diante da alegada ausência de reunião de feitos conexos e da consequente confusão processual, que teria impedido a adequada apreciação das matérias suscitadas na contestação.

A análise dos autos revela que o contrato de parceria celebrado entre as partes deu origem a múltiplas ações judiciais, incluindo execuções de título extrajudicial e embargos correlatos, todas versando sobre obrigações oriundas do mesmo instrumento contratual.

O próprio juízo de origem reconhece, na decisão de saneamento, a existência de 06 (seis) ações conexas, todas envolvendo as mesmas partes e com fundamento no mesmo contrato.

Não obstante tal reconhecimento, a sentença recorrida foi proferida isoladamente no bojo de uma das ações, sem que houvesse qualquer providência concreta voltada à reunião dos processos.

Assim sendo, entendo que tal conduta viola frontalmente o disposto no artigo 55, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil, comprometendo a coerência do julgamento e abrindo margem a decisões contraditórias.

Ademais, a análise dos fundamentos da sentença evidencia que o juízo se valeu de elementos e depósitos oriundos de outros autos, notadamente da execução de título extrajudicial nº 1000376-31.2019.8.11.0095, sem que houvesse formalmente a conversão da obrigação para quantia certa, tampouco qualquer uniformização procedimental. Essa incorporação indevida de atos processuais de feitos diversos, sem a devida reunião, compromete a regularidade do julgamento e caracteriza confusão processual apta a vulnerar o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de decisão que determine a reunião dos processos conexos, aliada à utilização de dados e valores oriundos de feitos diversos, impediu a análise ordenada e eficaz dos pedidos da contestação e da impugnação aos embargos, subtraindo ao apelante a efetiva oportunidade de influenciar no convencimento judicial quanto aos pontos controvertidos.

Trata-se, assim, de vício substancial, que não pode ser corrigido mediante simples reexame recursal do mérito, uma vez que compromete a própria estrutura do julgamento, implicando cerceamento de defesa em razão da ausência de unidade de instrução e julgamento.

Ao arremate, analisando a contestação, a rigor, a sentença, houve omissão de pronunciamento conquanto à garantia do imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUESTÕES PREJUDICIAIS. PROCESSOS CONEXOS . JULGAMENTO SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA
. 1 . Uma vez determinada a reunião de processos, devido à conexão, o MM. Juiz deve proferir sentença conjunta, nos termos do art. 58 do Novo Código de Processo Civil. 2 . É nula a sentença que resolve individualmente apenas um dos processos conexos, cujas questões são prejudiciais, pois viola o direito das partes de obterem julgamento conjunto e possibilita a ocorrência de decisões conflitantes.
(TJ-MG - AC: 10000204826903001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 55, §3º, do Código de Processo Civil, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada pelo apelante e, em consequência, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para CASSAR A SENTENÇA recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja promovida a REUNIÃO DOS PROCESSOS CONEXOS e proferido novo julgamento, observando-se a unidade de instrução e decisão.

Inaplicável o art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025